Tribunal: TJSP
Processo: 1035944-82.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Código de Defesa do Consumidor – Aplicabilidade – Súmula 297 do STJ – Contrato de adesão – Incidência da legislação consumerista e natureza contratual não implicam, por si só, a nulidade das cláusulas contratuais.
Inversão do ônus da prova – Descabimento – Ausência dos requisitos legais do art. 6o, VIII do CDC – Inexistência de verossimilhança das alegações – Pretensão

Ementa:
Código de Defesa do Consumidor – Aplicabilidade – Súmula 297 do STJ – Contrato de adesão – Incidência da legislação consumerista e natureza contratual não implicam, por si só, a nulidade das cláusulas contratuais.
Inversão do ônus da prova – Descabimento – Ausência dos requisitos legais do art. 6o, VIII do CDC – Inexistência de verossimilhança das alegações – Pretensão afastada.
Revisional – Empréstimo Pessoal – Aplicação das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento não reconhecida – Capitalização de juros – Possibilidade – Recurso repetitivo – Artigo 1036 do CPC – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do CC.
Juros remuneratórios – Abusividade – Não reconhecimento – Peculiaridade do caso – Taxa pactuada pouco superior à média de mercado e fora dos padrões considerados abusivos pela jurisprudência - REsp Repetitivo no 1.061.530/SC – Art. 1036 do CPC – Limitação incabível – Pretensão afastada.
Tarifas – Tarifa de Cadastro (TAC) – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp no 1.251.331-RS (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013, STJ), na forma do art. 1036 do Códigon de Processo Civil - Ilegalidade não reconhecida.
Tarifas – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp nos 1.578.553-SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018, STJ), na forma do art. 1036 do CPC - Tarifa de Registro de Contrato ou de Gravame - Peculiaridade do caso - Singularidade quanto à questão de fato - Prova nos autos da efetiva prestação dos serviços remunerados pela referidas tarifas – Ônus que cabia ao ré, do qual se desincumbiu (artigo 373, II do CPC) – Abusividade da cobrança – Não reconhecimento – Devolução incabível – Pretensões afastadas.
Seguro de proteção financeira – Abusividade – Reconhecimento – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, Tema 972, na forma do artigo 1.036 do CPC – Opção de escolha de seguradora – Ausência de demonstração – Ônus da ré (artigo 373, II do CPC) – Não atendimento – Compensação (crédito e débito de igual natureza) – Possibilidade – Artigo 368 do Código Civil – Sentença mantida.
Comissão de permanência – Inexistência de pactuação ou cobrança – Pretensão ao afastamento da cumulação com outros encargos descabida.
Sucumbência recíproca – Descabimento – Parte autora que decaiu de parte preponderante de suas pretensões – Acolhimento em parte mínima da pretensão inicial – Aplicação do art. 86, parágrafo único do CPC –– Sucumbência exclusiva da parte autora – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519592
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035944-82.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ALFREDO VARGAS MAMANI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035944-82.2019.8.26.0001 -Voto no 38376
2
Apelação Cível no 1035944-82.2019.8.26.0001
(Processo de origem no 1035944-82.2019.8.26.0001)
Apelante
Alfredo Vargas Mamani (Justiça Gratuita) e Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S/A (Banco ABN AMRO Real S/A)
Apelado
Os mesmos
Comarca
São Paulo - 5a Vara Cível do F. R. Santana
Voto no 38376
Código de Defesa do Consumidor Aplicabilidade Súmula 297
do STJ
Contrato de adesão
Incidência da legislação
consumerista e natureza contratual não implicam, por si só, a
nulidade das cláusulas contratuais.
Inversão do ônus da prova
Descabimento
Ausência dos
requisitos legais do art. 6o, VIII do CDC
Inexistência de
verossimilhança das alegações Pretensão afastada.
Revisional
Empréstimo Pessoal
Aplicação das Medidas
Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 Inconstitucionalidade
das normas em comento não reconhecida Capitalização de juros
Possibilidade Recurso repetitivo Artigo 1036 do CPC
Pactuação expressa Juros Limite de incidência Inexistência
Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do CC.
Juros remuneratórios
Abusividade
Não reconhecimento

Peculiaridade do caso Taxa pactuada pouco superior à média de
mercado e fora dos padrões considerados abusivos pela
jurisprudência - REsp Repetitivo no 1.061.530/SC Art. 1036 do
CPC Limitação incabível Pretensão afastada.
Tarifas Tarifa de Cadastro (TAC) Adoção de teses fixadas no
julgamento do REsp no 1.251.331-RS (Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 28/08/2013, STJ), na forma do art. 1036 do Códigon de
Processo Civil - Ilegalidade não reconhecida.
Tarifas Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp nos
1.578.553-SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
28/11/2018, STJ), na forma do art. 1036 do CPC - Tarifa de
Registro de Contrato ou de Gravame - Peculiaridade do caso -
Singularidade quanto à questão de fato - Prova nos autos da efetiva
prestação dos serviços remunerados pela referidas tarifas Ônus
que cabia ao ré, do qual se desincumbiu (artigo 373, II do CPC)
Abusividade da cobrança Não reconhecimento Devolução
incabível Pretensões afastadas.
Seguro de proteção financeira Abusividade Reconhecimento
Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp 1.639.320/SP e
REsp 1.639.259/SP, Tema 972, na forma do artigo 1.036 do CPC
Opção de escolha de seguradora Ausência de demonstração
Ônus da ré (artigo 373, II do CPC)
Não atendimento

Compensação (crédito e débito de igual natureza) Possibilidade
Artigo 368 do Código Civil Sentença mantida.
Comissão de permanência Inexistência de pactuação ou cobrança
Pretensão ao afastamento da cumulação com outros encargos
descabida.
Sucumbência recíproca Descabimento Parte autora que decaiu
de parte preponderante de suas pretensões Acolhimento em parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035944-82.2019.8.26.0001 -Voto no 38376
3
mínima da pretensão inicial Aplicação do art. 86, parágrafo
único do CPC
Sucumbência exclusiva da parte autora

Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no
562/2017, art. 23.
Recursos não providos.
Vistos.
A r. sentença de fls.164/168 julgou parcialmente procedente a
ação de revisão contratual, para condenar a ré à restituição do seguro (R$885,70) corrigido
pela tabela prática do TJSP e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, devendo a
parte autora arcar com a integralidade das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, por ter decaído em parte
substancial do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, observando-se o art.
98, §3o do referido diploma legal.
Apela o autor (fls.171/201) buscando o ajustamento do
julgado sob o fundamento de que devem ser reconhecidas e afastadas as abusividades
relativas à capitalização ilegal de juros (omisso quanto ao método de amortização), em
ofensa às Súmulas 121 do C. STF e 539 do C. STJ e Lei de Usura (com a
inconstitucionalidade do art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36/01), além da cobrança de
taxa de juros com valor superior à média de mercado, bem assim a cobrança abusiva e sem
comprovação da efetiva prestação de serviços de tarifas tais como Tarifa de Registro de
Contrato (Res. 320 Contran - gravame) e Tarifa de Cadastro (TAC), questionando ainda a
cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos. Postula a integral
procedência da ação e a inversão do ônus sucumbencial, senão a condenação sucumbencial
recíproca também da parte ré e em valor não inferior a R$1.000,00, ficando
prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em suas razões recursais.
Apela também o réu (fls.202/207) pretendendo a reversão do
julgado, de modo a reconhecer a legalidade da cobrança do seguro, tendo sido assegurado
contratualmente à parte autora a liberdade em escolher a seguradora para o seguro do
veículo, conforme cláusula N, item VI de fls.45. Postula a total improcedência da ação,
com a condenação sucumbencial exclusiva da parte autora, ficando prequestionados todos
os dispositivos legais mencionados em suas razões recursais.
Recursos em ordem, recebidos e com respostas (fls.256/264 e
265/284).
É o relatório.
Sem razão os apelantes.
A análise dos documentos existentes nos autos permite
concluir que a parte autora firmou com o banco requerido, em 24/04/2018, o contrato de
Empréstimo Pessoal (Crédito Direto ao Consumidor - CDC) no 377185671 de fls.44/46,
para aquisição de veículo no valor total de R$41.664,20, mediante o pagamento de 36
prestações mensais de R$755,95, com primeiro vencimento em 24/05/2018, demais
vencimentos todos os dias 24 de cada mês e encargos pré-fixados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035944-82.2019.8.26.0001 -Voto no 38376
4
O Código de Defesa do Consumidor é expresso quanto à sua
aplicabilidade no que se refere às atividades bancárias, nos termos do art. 3, §2o:
“§2o: Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária,...”.
É certo que a questão relativa à aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor à hipótese restou superada com a edição da Súmula 297 do C.
Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a natureza consumerista do negócio jurídico
entabulado entre as partes e assim dispõe: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável
às instituições financeiras.”.
Não há dúvidas, pois, da configuração de relação de consumo
no caso dos presentes autos.
Conquanto seja possível a aplicação do referido “códex” ao
presente contrato e seja ele um contrato de adesão, tais fatos não implicam, por si só, em
que as cláusulas predispostas sejam abusivas e, por conseguinte, nulas.
Ademais, nem mesmo a inversão do ônus da prova do art.6o,
VIII do CDC lhe socorreria, uma vez ausente a verossimilhança de suas alegações, como se
demonstrará adiante.
Não há falar-se em irregularidade na cobrança dos juros
pactuados ou ilegalidade de sua capitalização.
Tampouco há falar-se em inconstitucionalidade das Medidas
Provisórias nos 1.963/2000 e 2.170-36/2001.
Embora não se olvide que a constitucionalidade do art. 5o das
referidas medidas provisórias é objeto de análise da ADI no 2.316-1 junto ao Supremo
Tribunal Federal, já se suscitou o incidente de inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000 ao Órgão Especial deste E. Tribunal, em obediência ao
disposto no art. 97 da CF c/c Súmula Vinculante no 10 do C. STF, tendo referido órgão
julgado em 24/08/2011, por votação unânime, pela rejeição do incidente em questão, nos
seguintes termos: “Incidente de inconstitucionalidade. Medida provisória n°
1.963-17/2000, reeditada pela Medida provisória n° 2.170/2001, capitalização de juros em
contrato de mútuo bancário, celebrado a partir de 31 de março de 2000. Possibilidade.
Contrato de mútuo bancário, não se aplica o artigo 591 do Código Civil, prevalece a regra
especial da Medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do STJ. Arguição desacolhida,
compatibilidade da lei com o ordenamento fundante.”

Assim, não se sustenta a tese de inconstitucionalidade.
Com efeito, na realidade, pode o Banco cobrar juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035944-82.2019.8.26.0001 -Voto no 38376
5
capitalizados, e até mesmo, taxas acima das normas autorizadas pela Lei no 4.595/64 e
Decreto no 22.626/33 (Súmula 596, do STF).
No que se refere ao princípio contido no art. 192, § 3o da
Constituição Federal, que trata da limitação dos juros reais de 12% ao ano, esta norma
nunca foi regulamentada, acabando por ser revogada pela EC no 40/2003 e disso trata a
Súmula 648 do STF. Daí porque os juros remuneratórios não devem ser limitados a 12%
ao ano.
Esta C. 18a Câmara já decidiu: “Julgamento antecipado da
lide - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Provas carreadas aos autos que possibilitaram
ao julgador formar o seu convencimento sem a produção da prova pretendida pela
embargante - Preliminar afastada. Execução por título extrajudicial - Cédula de Crédito
Bancário - Documento que é considerado título executivo, nos termos do art. 28 da Lei n°
10.931/04, na forma do art. 585, inciso VIII do CPC - Legalidade da capitalização de juros
constatada
-
Preliminar
rejeitada
-
Apelação
não
provida.”
(Apel
no
9115445-35.2008.8.26.0000, Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira, 18a Câmara
de Direito Privado do TJSP, j. 08/02/2011).
Esta é também a tese adotada pelo C. STJ no julgamento do
REsp no 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos previsto no art.
1036 do CPC (art. 543-C do CPC/73). Veja-se: “Civil e processual. Recurso Especial
Repetitivo. Ações revisional e de busca e apreensão convertida em depósito. Contrato de
financiamento com garantia de alienação fiduciária. Capitalização de juros. Juros
compostos. Decreto 22.626/1933 Medida provisória 2.170-36/2001. Comissão de
permanência. Mora. Caracterização. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira,
de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da
taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método
composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art.
543-C do CPC: 1) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
2) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.” (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min.
Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção do C. STJ, j. 08/08/2012).
Em última análise, não cabe ao Poder Judiciário limitar o
lucro bancário. Neste sentido: “Orientação 1 Juros Remuneratórios: a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035944-82.2019.8.26.0001 -Voto no 38376
6
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.591 c/c o art. 406 do
CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp no 1.061.530/SC,
Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção do C. STJ, j. 22/10/2008).
Por tais motivos, não demonstrada cabalmente que a
diferença entre a taxa de juros contratada e a média de mercado ensejou suposta situação de
desvantagem exagerada, não se mostra possível o reconhecimento de abusividades como a
onerosidade excessiva ou a ocorrência de “spread” abusivo.
Por sua vez, a previsão da taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal está suficientemente comprovada no quadro “F. Dados do
Financiamento” nos campos “F.4 Taxa de Juros Mensal e Anual: 2,93% ao mês / 41,47%
ao ano” (fls.44), o que é o bastante para considerar válida a pactuação e a consequente
exigibilidade de tais juros, inclusive na forma capitalizada.
Tampouco se vislumbra a alegada abusividade pela alegada
cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado de 1,64%
alegada na petição inicial (fls.13).
Isso porque a taxa contratualmente prevista não é
significativamente inferior à referida média de mercado, conforme vem admitindo a
jurisprudência sobre o tema nos Tribunais Superiores (v.g. REsp Repetitivo no
1.061.530/SC), de modo que não conseguiu o autor demonstrar a abusividade indicada.
Como já mencionado, não cabe ao Poder Judiciário limitar o
lucro bancário, salvo em caso de comprovada abusividade. Neste sentido: “A abusividade
da taxa de juros remuneratórios cobrada não é presumida, devendo ser efetivamente
comprovada, e, aí sim, utilizada a taxa média de mercado a fim de trazer o equilíbrio
contratual. A simples cobrança em patamar superior à taxa de mercado não implica
reconhecimento automático de abusividade. Deve ser efetivamente demonstrada a cobrança
abusiva”. (AgRg nos EDcl no Agravo de Instrumento no 1.379.705/RN, Rel. Min. Sidnei
Beneti, 3a turma do C. STJ, j. 27/06/2011).
No mesmo sentido: “Orientação 1 Juros Remuneratórios: a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada
na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do
art.591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(REsp Repetitivo no 1.061.530/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção do C. STJ, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035944-82.2019.8.26.0001 -Voto no 38376
7
22/10/2008).

O julgado acima referido é bastante esclarecedor no que diz
respeito aos critérios que podem servir de parâmetro ao julgador para a verificação da
abusividade da taxa de juros pactuada no caso concreto. Veja-se: “Necessário tecer, ainda,
algumas considerações sobre parâmetros que podem ser utilizados pelo julgador para,
diante do caso concreto, perquirir a existência ou não de flagrante abusividade.
Inicialmente, destaque-se que, para este exame, a meta estipulada pelo Conselho Monetário
Nacional para a Selic
taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
é
insatisfatória. Ela apenas indica o menor custo, ou um dos menores custos, para a captação
de recursos pelas instituições que compõem o Sistema Financeiro Nacional. Sua adoção
como parâmetro de abusividade elimina o 'spread' e não resolve as intrincadas questões
inerentes ao preço do empréstimo. Por essas razões, conforme destacado, o STJ em
diversos precedentes tem afastado a taxa Selic como parâmetro de limitação de juros.
Descartados índices ou taxas fixos, é razoável que os instrumentos para aferição da
abusividade sejam buscados no próprio mercado financeiro. Assim, a análise da
abusividade ganhou muito quando o Banco Central do Brasil passou, em outubro de 1999,
a divulgar as taxas médias, ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para os
juros praticados pelas instituições financeiras nas operações de crédito realizadas com
recursos livres (conf. Circular no 2957, de 30.12.1999). As informações divulgadas por
aquela autarquia, acessíveis a qualquer pessoa através da rede mundial de computadores
(conforme http://www.bcb.gov.br/?ecoimpom - no quadro XLVIII da nota anexa; ou
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES, acesso em 06.10.2008), são segregadas de acordo
com o tipo de encargo (prefixado, pós-fixado, taxas flutuantes e índices de preços), com a
categoria do tomador (pessoas físicas e jurídicas) e com a modalidade de empréstimo
realizada ('hot money', desconto de duplicatas, desconto de notas promissórias, capital de
giro, conta garantida, financiamento imobiliário, aquisição de bens, 'vendor', cheque
especial, crédito pessoal, entre outros). A taxa média apresenta vantagens porque é
calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por
isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das
instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o
cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as
modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de
tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média
constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como
média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto
ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se
admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme
registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min.
Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha
relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua
Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não
é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média
de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe
somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros
contratados foram ou não abusivos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035944-82.2019.8.26.0001 -Voto no 38376
8
No caso, o apelante questiona expressamente a abusividade
da taxa de juros de 2,93% ao mês prevista em contrato (fls.44) e no laudo técnico
apresentado com a inicial (fls.58 e 65), em face da média de mercado que a própria parte
indica ser de 1,64% ao mês (fls.13), conforme informação obtida junto ao sítio do BACEN
(fls.68).
Levando-se em conta que a taxa de 2,93% ao mês em
discussão corresponde a um valor que não chega sequer ao dobro da média de mercado de
1,64% alegada pelo apelante, o que não se enquadra nos critérios de abusividade
reconhecidos por esta E. Câmara e apontados como referência no julgado do C. STJ
mencionado alhures (REsp Repetitivo no 1.061.530/SC, com fulcro no art. 1036 do CPC),
de rigor o afastamento da pretensão do apelante de limitação da taxa de juros
remuneratórios incidentes no contrato em discussão à média de mercado para o período.
Portanto, não se vislumbra nenhuma abusividade na taxa de
juros de 2,93% apontada pela apelante e indicada no contrato de fls.44, mormente quando
se nota que ela não supera de forma significativa, segundo a jurisprudência, a taxa média
do mercado para o período.
Passa-se à análise das tarifas elencadas alhures, quais sejam:
Tarifa de Cadastro (TAC), Tarifa de Registro de Contrato (Res. 320 Contran - Gravame) e
Seguro (cuja abusividade foi reconhecida pela r. sentença recorrida).
Sobre a cobrança da TAC (Tarifa de Cadastro), em recente
julgado (REsp no 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013), na forma
do art. 1036 do CPC (art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973), o Colendo
Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: “1. Nos contratos bancários
celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto; 2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por
serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê
(TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira; 3. Podem as partes
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por
meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais.”.
Nos termos do julgado acima referido, permanece válida a
Tarifa de Cadastro (TAC) e a cobrança de IOF financiado, considerando legal a cobrança
de tais encargos e tarifas previstos nos itens D1 e E4, respectivos, de fls.44.
Tampouco se sustenta a alegada abusividade da cobrança da
Tarifa de Registro de Contrato (Res. 320 Contran) relativa ao gravame eletrônico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035944-82.2019.8.26.0001 -Voto no 38376
9
expressamente prevista no item B9 de fls.44.
Sobre a matéria, em recente julgado (REsp no 1.578.553/SP,
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018), na forma do art. 1036 do CPC (art.
543-C do Código de Processo Civil de 1973), o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou
as seguintes teses: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data
de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior
a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.”.
Nos termos do julgado acima referido, conquanto “a priori”
seja válida a pactuação de ressarcimento de despesa com o Registro de Contrato e de
Avaliação de Bem (item 2.3), impõe-se a demonstração por parte do banco de que tais
serviços foram efetivamente prestados de modo afastar a ressalva prevista no item 2.3.1.
No caso concreto, a tarifa de registro de contrato é válida e
deve ser mantida, uma vez demonstrada a inclusão do gravame financeiro junto à
autoridade de trânsito competente, como se vê pela cópia do CRLV trazida pelo próprio
autor com a inicial (fls.42), desincumbindo-se a apelada (ré) do ônus que lhe cabia,
conforme o previsto no art. 373, II do CPC.
Daí porque as pretensões acima não merecem acolhimento.
Já com relação à cobrança de seguro, o STJ, em julgamento
de recurso repetitivo (REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, Tema 972), firmou a
seguinte tese: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS
CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. (...) 4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035944-82.2019.8.26.0001 -Voto no 38376
10
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp 1639259 / SP, Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Segunda Seção, 12/12/2018).
Embora o seguro de proteção financeira seja um benefício ao
consumidor, a contratação é considerada ilegal caso não tenha sido dada a ele a
oportunidade de contratar o mesmo serviço com outra seguradora, reconhecendo-se como
abusiva a prática de impor aquela do mesmo grupo econômico da instituição financeira,
bem como o preço estipulado, de forma que a sua liberdade de contratação foi restringida
de forma indevida, como é a hipótese dos autos.
Relevante consignar, inclusive, nesse sentido, que do voto
condutor do REsp no 1639259/SP, consta o seguinte trecho: “A inclusão desse seguro nos
contratos bancários não é vedada pela regulação bancária, até porque não se trata de um
serviço financeiro, conforme manifestou o BCB em seu parecer, litteris: (...) No caso da
presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados
a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula
optativa. (...) Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida
clausula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora).
Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual
já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da
instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra
seguradora, à escolha do consumidor.”
A prova de que a parte autora tinha a possibilidade de
contratar com seguradora distinta cabia a ré (art. 373, inciso II, do CPC), o que não logrou
fazer, já que nenhum dos documentos juntados indicam acerca de tal opção.
Nem se alegue, como pretende o banco requerido, que a
previsão contratual da cláusula N, item VI de fls.45 demonstraria a efetiva disponibilização
da necessária opção ao consumidor.
Isso porque, referida cláusula se limita a lista entre os direitos
do consumidor: "VI. Escolher livremente a seguradora para o seguro do veículo" (fls.45).
Contudo, o seguro discutido no contrato e cuja abusividade foi reconhecida pela r.
sentença, não diz respeito a seguro automotivo, senão a seguro de vida ou seguro
prestamista, que visa assegurar o pagamento da dívida do financiamento nas hipóteses de
coberturas previstas em contrato (fls.46).
Assim, não demonstrada a possibilidade de contratação de
outra seguradora e, assim, reconhecida a abusividade da cobrança, o valor relativo ao
seguro (R$885,70 - item B6 de fls.44) deverá ser restituído à parte autora, conforme
determinado na r. sentença recorrida, observando que fica permitida a compensação de
valores, se for o caso, já que se trata de crédito e débito de igual natureza, a teor do que
dispõem o artigo 368 do Código Civil.
Finalmente, tampouco há falar-se em cobrança cumulada de
comissão de permanência com outros encargos, porquanto sequer houve pactuação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035944-82.2019.8.26.0001 -Voto no 38376
11
contratual prevendo sua incidência ou comprovação de sua efetiva cobrança, sendo
descabida a pretensão de aplicação das Súmulas 30 e 296 do C. STJ.
Isso porque, como se nota, a previsão contratual para
encargos moratórios se resume a: juros remuneratórios + juros moratórios de 1% ao mês +
multa de 2% (cláusula N, item VI dos deveres de fls.45).
Daí porque a sentença se mostra irretocável, também neste
tocante.
Tampouco assiste razão ao requerido quanto à condenação
sucumbencial recíproca pretendida.
Isso porque, como se pode notar pela extensa refutação dos
inúmeros e exaustivos pedidos formulados na inicial, apenas logrou êxito a parte autora
quanto ao reconhecimento da abusividade do seguro, na forma como contratada, de modo
que sua sucumbência foi preponderante, justificando a incidência do art. 86, parágrafo
único do CPC, tal como bem constou da r. sentença recorrida.
Por tais motivos, fica mantida a r. sentença recorrida,
inclusive no tocante ao ônus da sucumbência exclusivo da parte autora, por seus próprios e
jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no
562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento aos recursos.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator